Tribunal: STF
Processo: HC 83106
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EVASÃO DO DISTRITO DA
CULPA. NOVA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O RÉU E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO
DE MANDADO DE PRISÃO.
1 - A evasão do distrito da culpa, não
comunicada ao Juízo, caracteriza-se como fato superveniente apto a
ensejar a custódia cautelar decretada na nova sentença de pronúncia
prolatada em decorrência de anulação de pronúncia anterior.
2 -
Risco da não aplicação da lei penal que se configura pelo fato de o
réu ter permanecido foragido por mais de treze anos, e tendo sido
capturado, empreendeu fuga.
Ordem indeferida.